Tribunal: TJES
Processo: 5026617-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026617-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCIELY LOTERIO RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026617-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
FRANCIELY LOTERIO RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB O REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS. ISONOMIA. DIREITO RECONHECIDO E DEVIDAMENTE PAGO PELO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por FRANCIELY LOTERIO RODRIGUES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que possuía contrato em designação temporária junto à JUCEES e entrou de licença maternidade no dia 17/04/2023. Aduz ter sido exonerada do seu cargo no dia 18/07/2023, ainda dentro do prazo da referida licença, deixando de receber o salário referente da sua licença de 180 dias, uma vez que recebeu somente pelo INSS.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face de todo exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido autoral,
razão em que:
a) reconheço a estabilidade provisória da autora, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, a qual deverá ser indenizada – devidamente corrigida com os índices da Fazenda. b) reconheço ainda o direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta dias).

Irresignada com a sentença no ID 7045336, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a autora não sofreu os reflexos de uma exoneração, permanecendo ativa na folha de pagamento, gozando de sua licença maternidade e recebendo até o fim dos 120 dias da Licença Gestante, que se deu em 14/08/2023. Alega que a autora passou a receber proventos na forma de vencimento e auxílio alimentação, a partir da prorrogação da licença maternidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Como se sabe, o art. 7º, XVIII da CF/88 estabelece a garantia à empregada gestante a licença maternidade, pelo período de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A Lei nº 11.770/2008, por sua vez, permitiu que a Administração Pública institua o Programa Empresa Cidadã, garantindo a prorrogação da licença-maternidade para as suas servidoras.

Diante da análise dos dispositivos da Lei Complementar 46/1994 tem-se,
expressis in verbis
:

Art. 137.
Será concedida licença à servidora pública efetiva, gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração.(NR)

§ 1º
A licença poderá ser concedida a partir do primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2º
No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia do parto.

§ 3º
No caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento, a servidora pública será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º
No caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial ou particular, a servidora pública terá direito a trinta dias de licença.

In casu
, a trabalhadora contratada em designação temporária possui direito à extensão da licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois a diferenciação acarretaria ofensa ao princípio da isonomia, conforme a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça, confira-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE CONTRATADA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA GESTANTE. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O Egrégio Tribunal Pleno, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade - Processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000 -, houve por bem DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da norma prevista no art. 10, inciso I, da Lei Complementar nº 809/2015, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei Complementar nº 855/2017, diante da violação ao princípio da isonomia e afronta à proteção à maternidade, devendo ser garantido às servidoras temporárias a fruição de licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias (TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade no MS nº 0015441-95.2018.8.08.0000 (100180025841), Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO Junior, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019). II. A delineada compreensão aplica-se às servidoras públicas contratadas temporariamente pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo, pois, na medida em que tal Ente Estadual concedera às servidoras públicas detentoras de cargo efetivo ou em comissão o direito à licença gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (artigo 137, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 418/2007), concluiu-se pela inconstitucionalidade de tratamento diferenciado àquelas servidoras de vínculo precário. III. Os Órgãos Fracionários do Tribunal estão vinculados ao posicionamento firmado pelo Plenário em sede de Incidente de Inconstitucionalidade. lV. Subsiste a possibilidade de extensão do período de gozo da licença-maternidade para o total de 180 (cento e oitenta) dias, em benefício de servidora designada precariamente para o exercício de função pública, observados, neste particular, os princípios da isonomia e da proteção à maternidade, constitucionalmente previstos, deve ser consignada, ainda, como decorrência lógica da aplicação dessas normas garantidoras, a estabilidade provisória no cargo de provimento precário desde a confirmação da gravidez até o fim da licença em comento. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. V. Na hipótese de não mais revelar-se possível a concessão de estabilidade à servidora gestante, como no caso de encerramento do prazo de duração do Contrato Temporário, a jurisprudência admite a concessão de indenização substitutiva que compreende os salários que seriam devidos no período de estabilidade. VII. Segurança concedida, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante ao gozo de licença-maternidade pelo período total de 180 (cento e oitenta) dias, confirmando a medida liminar ao seu tempo concedida. (TJES; MS 0004753-40.2019.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/05/2022; DJES 10/06/2022).

Todavia, no presente caso o Estado do Espírito Santo
comprovou que a recorrida usufruiu da licença maternidade no período de 17.04.2023 à 14.08.2023, com sua devida prorrogação de 15.08.2023 à 13.10.2023, totalizando os 180 dias, conforme contracheques juntados com a peça de defesa
.

Sendo certo que a vacância da servidora só veio a ocorrer em outubro/2023, oportunidade em que recebeu indenização de férias e abono férias vacância.

Portanto, constata-se que a servidora obteve a licença maternidade pelo período de 180 dias, percebendo corretamente os valores que teria direito, não havendo, portanto, qualquer outra verba a ser paga.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)